Tribunal: TJBA
Processo: 8017325-70.2019.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8017325-70.2019.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS Advogado(s): ADRIANO DE AMORIM ALVES, HAMILTON DE OLIVEIRA MARTINS NETO AGRAVADO: ESPÓLIO DE AILTON JOSÉ LUZ GÓES e outros Advogado(s):PAULO ROBERTO JACINTO DE MORAIS PINHO ACORDÃO EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POPULAR. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. INDÍCIOS DE IRREGULARIDADE NO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. SUSPENSÃO DA LICITAÇÃO. POSSIBILIDADE. LICITAÇÃO ENCERRADA. PERDA DO INTERESSE PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTE DO STJ. NOVO EDITAL PUBLICADO NOS MESMOS MOLDES. IRREGULARIDADES NÃO SANADAS. PENALIDADES IMPOSTAS AO REPRESENTANTE LEGAL AFASTADAS. SUSPENSÃO DA CNH E POSSÍVEL PRISÃO POR CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. MEDIDA EXTREMA, GRAVOSA E DESPROPORCIONAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL A JUSTIFICAR CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO E AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. DO AGRAVO INTERNO 1. Tratando-se as matérias arguidas no agravo interno das mesmas abordadas na petição inicial do agravo de instrumento, diante do julgamento deste, resta claramente prejudicada a análise do agravo interno correlato. DA PETIÇÃO INCIDENTAL DOS AGRAVADOS 2. Afasta-se a alegação de perda do objeto, considerando que o pedido faz menção ao Edital de Licitação n.º 7002073505, o qual já foi anulado, dando origem ao Edital n.º 7002427376 (objeto deste agravo), que, embora já tenha sido encerrado, remanesce interesse de agir, vez que objetiva afastar as penas de cominação de multa e de possível pena de prisão para o empregado da empresa demandada. 3. Não há que se falar em condenação da agravante em honorários sucumbenciais, porquanto não houve fixação de verba sucumbencial pelo magistrado singular, não cabendo, portanto, condenação ao pagamento de honorários recursais nesta instância, em sede de agravo de instrumento. MÉRITO 4. A alegação de falta de interesse de agir do autor, ora agravados, sob o argumento de que o edital de licitação já foi encerrado, não merece respaldo, porquanto ainda que a licitação tivesse alcançado seu termo final, havendo indícios de irregularidade no procedimento licitatório, a ocorrência da homologação/adjudicação do objeto licitado, não implica perda do interesse processual. 5. Inexiste óbice quanto à suspensão do Edital de Licitação n.º 7002427376, sobretudo porque foi republicado, apenas com numeração diferente, nos mesmos moldes que o primeiro, sem que fossem sanadas as irregularidades apontadas pelo magistrado a quo, no que concerne a cláusula sétima, com previsão de reajustamento de preços com base no INPC (Variação do Índice Nacional de Preço ao Consumidor), o que é vedado pelo art. 7.º do Decreto N.º 9.507/2018. 6. Não se vislumbra, a princípio, prejuízo imediato à agravante, considerando que, caso já tenha havido contratação, poderá ser mantida empresa contratada até a realização da licitação nos moldes adequados. 7. Com respaldo a pretensão de afastar as penalidades impostas ao representante legal, Sr. José Rafael Silva Leite, de suspensão da CNH e possível prisão por crime de desobediência, tanto por considerar medida extrema, gravosa e desproporcional, quanto porque não foi quem participou da Comissão de Licitação, e sequer houve intimação pessoal a justificar crime de desobediência. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO E AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n°. 8017325-70.2019.8.05.0000, em que é agravante PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS e agravados ESPÓLIO DE AILTON JOSE LUZ GOES, ERICA DE LIMA GOES E HELVECIO CUNHA CAVALCANTI FILHO, e Agravo Interno nº 8017325-70.2019.8.05.0000.1.AgIntCiv, em que são agravantes ESPÓLIO DE AILTON JOSE LUZ GOES, ERICA DE LIMA GOES E HELVECIO CUNHA CAVALCANTI FILHO e agravada PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS ACORDAM os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao agravo de instrumento, e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.